Tribunal: TJDFT
Processo: 0748613-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748613-04.2024.8.07.0000 RECORRENTE: THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME RECORRIDO: MARIA JOSEITA SILVA BRILHANTE USTRA, RENATA SILVA BRILHANTE USTRA, PATRICIA SILVA BRILHANTE USTRA DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se a existência de erro material na decisão de ID 68661878, visto que, embora na fundamentação conste as razões para inadmissão dos recursos especial e extraordinário, faltou no dispositivo a conclusão quanto a este último. Dessa forma, com fulcro no artigo 494, inciso I, do CPC, retifico o dispositivo da decisão de ID 68661878 para constar: “Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário”. Republique-se a decisão de ID 68661878 em conjunto com a presente decisão, reabrindo-se o prazo para impugnação. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007